Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727064-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: HELOISA DE MAGALHAES NOVAES, MILENA MARCONE FERREIRA LEITE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 65486096/65115668). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, às embargadas para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator